Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712255-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS IMPETRANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente LUCIANO MACEDO MARTINS, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0405614-69.2021.8.07.0015, determinou a prisão do ora paciente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Para o impetrante, a decisão deve ser revista, tendo em conta que, em revisão criminal proposta, houve o deferimento de medida liminar em favor do paciente, de modo que, embora o julgamento de mérito da ação tenha sido desfavorável, seria descabida a expedição do mandado de prisão enquanto não houver o trânsito em julgado da revisão criminal. Lado outro, tece considerações sobre aquilo que considera incompreensível, especificamente, suposto “desiderato em prender em punir em determinar que as pessoas sejam colocadas no cadafalso com tanta ânsia”, discorrendo sobre o vilipêndio do processo penal; sobre a desanimadora política criminal e processual adotada no Brasil, onde “só o pobre que paga pelo que não fez”, referindo a “um povo que não sabe escovar os dentes, um povo que não sabe ler, tampouco escrever”; sobre a odienta situação dos processos criminais nos tribunais pátrios, colacionando, de qualquer forma, posição doutrinária e jurisprudencial que julga mais acertada. Formula, a seguir, pleito liminar, defendendo a presença dos requisitos normativos, para que haja a revogação do mandado de prisão, com a confirmação do decisum quando do julgamento de mérito. Aos autos vieram documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a prisão do paciente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). De outro lado, conquanto não haja previsão normativa de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos que a acompanham. Trata-se, pois, de medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade, teratologia ou abuso de autoridade, sendo exigível, portanto, a inequívoca demonstração dos requisitos inerentes às medidas cautelares, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das medidas de caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante, capaz de autorizar a medida pleiteada. Respeitada a particular opinião do impetrante sobre o quadro geral do processo penal no Brasil, no que diz respeito, especificamente, ao caso concreto, ou seja, sobre o fundamento invocado pelo Juízo singular para determinar a segregação do paciente, não remanescem maiores dúvidas de que teve por base sua condenação por sentença criminal já transitada em julgada. Logo, a princípio, a expedição do mandado de prisão encontra suficiente respaldo normativo, eis que compatível, inclusive, com a própria Constituição Federal. O fato de o condenado haver proposto revisão criminal com o fim de desconstituir a sentença condenatória, por si só, não impede a expedição do mandado de prisão, eis que, enquanto não revista, a condenação permanece hígida. Tampouco a impede, eventual liminar deferida inicialmente nos autos da revisão criminal, notadamente quando o próprio impetrante noticia que o pleito revisional não foi, ao final, acolhido, sendo certo, ademais, que o próprio relator da revisão (Id. 57325370) consignou que os efeitos da liminar durariam “até o julgamento de mérito”, o qual, evidentemente, já foi realizado, sendo descabida juridicamente a pretensão do impetrante em aguardar um segundo trânsito em julgado, neste caso da própria revisão criminal, para que, só então, seja o mandado de prisão devidamente expedido. Portanto, a meu sentir, não subsiste qualquer ilegalidade flagrante, quiçá comprovada, que macule a decisão ora questionada. Com estes fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Após, vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora